Tribunal: TJDFT
Processo: 0752309-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS VIA CNIB E SREI IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO DO CREDOR. REITERAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não se destinam à localização de bens penhoráveis do executado.

2. Correto o indeferimento de penhora na sede da empresa se, realizada anteriormente naquele endereço, foi infrutífera.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.